Tribunal: TJMT
Processo: 1014774-94.2021.8.11.0003
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1014774-94.2021.8.11.0003

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[AUXÍLIO-ACIDENTE (ART. 86)]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

REDATOR DESIGNADO
: EXMO. SR. DES
. RODRIGO ROBERTO CURVO

TURMA JULGADORA:

[
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. DEOSDETE CRUZ JUNIOR,
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMO. SR.
DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[GEAN JULIO CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 062.114.771-04 (AGRAVANTE), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (AGRAVADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), DIOGENES GARRIO CARVALHO - ME - CNPJ: 10.172.606/0001-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), GEAN JULIO CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 062.114.771-04 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), GEAN JULIO CONCEICAO DE SOUSA - CPF: 062.114.771-04 (EMBARGADO), JULIO ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 379.863.681-87 (ADVOGADO), WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA - CPF: 028.757.971-90 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0088-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O AGRAVO INTERNO PARA REFORMAR A DECISÃO AGRAVADA E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL (EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO. AUXÍLIO-ACIDENTE. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA PARA ATIVIDADE HABITUAL. AGRAVO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação do INSS, reformando sentença que havia julgado parcialmente procedente pedido de concessão de auxílio-acidente em favor de segurado que sofreu sequela de fratura em perna esquerda decorrente de acidente de trabalho.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente quando comprovada redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida pelo segurado, mesmo havendo possibilidade de reabilitação profissional.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente será concedido ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, conforme disposto no art. 86 da Lei n. 8.213/1991.

4. Segundo entendimento consolidado na tese repetitiva do tema n. 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, exige-se para concessão do auxílio-acidente a existência de lesão decorrente de acidente do trabalho que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido, sendo o benefício devido ainda que mínima a lesão.

5. O laudo pericial comprovou sequela definitiva que acarretou redução da capacidade laborativa para a atividade habitual do segurado, caracterizando incapacidade parcial e permanente.

6. A possibilidade de reabilitação profissional não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente, pois a própria natureza jurídica do benefício pressupõe a persistência de capacidade laboral residual, possuindo caráter indenizatório para compensar a redução da capacidade laborativa.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno provido para negar provimento ao recurso de apelação do INSS.

Tese de julgamento: "O auxílio-acidente é devido ao segurado que apresente redução permanente da capacidade laborativa para a atividade habitualmente exercida, comprovada por laudo pericial, independentemente do grau da lesão ou da possibilidade de reabilitação profissional."

------------------------

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 416; TJMT, N.U 1006185-50.2020.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, j. 26.11.2024; TJMT, N.U 1039651-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 09.04.2025.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXM
O
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto por GEAN JULIO CONCEICAO DE SOUSA em id 191641187, contra decisão unipessoal proferida por esta Relatora, que deu provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo INSS para afastar a concessão do
auxilio
acidente (id 175089650).

Aduz o Agravante que
a decisão monocrática contêm
fundamentos em três premissas equivocadas, quais sejam: 1. "As lesões acometidas não resultaram na incapacidade para o desempenho normal das atividades que anteriormente exercia." (Des. Maria E. Kneip, Id 175089650 - Pág. 3) 2. "Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora o Apelante apresente a sequela decorrente da fratura da perna esquerda, não houve redução permanente da capacidade laborativa." (Des. Maria E. Kneip, Id 175089650 - Pág. 4) 3. Esses apontamentos técnicos não são suficientes para a concessão da tutela previdenciária perseguida nestes autos, a título de auxílio-acidentário. (Des. Maria E. Kneip, Id 175089650 - Pág. 4).

Sustenta o agravante que a decisão incorreu em erro de apreciação ao considerar inexistente a incapacidade laborativa parcial, contrariando os próprios termos do laudo pericial judicial.

Argumenta que o perito indicou limitação parcial para o exercício da atividade habitual de entregador, presença de dor contínua, dano estético, e redução da capacidade funcional, ainda que leve, decorrente de sequela de fratura na perna esquerda.

Requer, ao final, o provimento do agravo para reforma da decisão e restabelecimento da sentença de procedência, com a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Ao final, pugna pela retratação da decisão, ou a submissão da questão à Turma Julgadora.

O INSS não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno.

É o relatório.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

MARIA EROTIDES KNEIP

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conheço do Agravo Interno posto que presentes os requisitos de admissibilidade.

O Agravante se insurge contra decisão que deu provimento ao recurso de apelação cível apresentado pelo INSS, para reformar a sentença e afastar a concessão do benefício de auxílio-acidente.

Na decisão recorrida, consignei que o laudo pericial afirmou ter o autor limitação leve de capacidade laboral, ou seja, possui condições para exercer outra atividade que garanta a sua subsistência, in
verbis
:

[...]

17 Para qual tipo/ espécie/ classe de atividades há capacidade?

R: AS DEMAIS.

(...)

Depreende-se do laudo médico produzido nos autos, que embora o Apelante apresente a sequela decorrente da fratura da perna esquerda, não houve redução permanente da capacidade laborativa. (...)

Nesse norte, a decisão merece ser mantida.

Isso porque, a jurisprudência da Corte Cidadã é pacífica ao reconhecer que:

(...)PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS FUNDAMENTOS DO DECISUM AGRAVADO. SÚMULA 182/STJ. AUXÍLIO-ACIDENTE. ART. 86 DA LEI 8.213/1991. RECONHECIMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DA AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORAL. REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Pela leitura das razões recursais, constata-se que quando da interposição do Agravo em Recurso Especial a parte agravante não rebateu, como lhe competia, todos os fundamentos da decisão agravada, deixando de impugnar a ausência de prequestionamento das teses levantadas no Recurso Especial. 2. A parte agravante deve infirmar os fundamentos da decisão impugnada, autônomos ou não, mostrando-se inadmissível o recurso que não se insurge contra todos eles - Súmula 182 do Superior Tribunal de Justiça. 3. O auxílio-acidente é concedido, nos termos do art. 86 da Lei 8.213/1991, ao Segurado, quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. 4. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/1991, considera como acidente de trabalho a doença profissional proveniente do exercício do trabalho peculiar à determinada atividade, enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de esforços repetitivos. 5. Na hipótese dos autos,
o Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório dos autos, julgaram
improcedente o pedido de concessão de auxílio-acidente com base na conclusão de que as moléstias que acometem o Segurado não afetam a sua capacidade laboral. 6. Assim, ausentes os requisitos legais para a concessão do benefício, impossível acolher a pretensão autoral, uma vez que o auxílio-acidente visa a indenizar e a compensar o Segurado que não possui plena capacidade de trabalho em razão do acidente sofrido, não bastando, portanto, apenas a comprovação de um dano à saúde do Segurado, quando o comprometimento da sua capacidade laborativa não se mostre configurado ou quando não houver qualquer relação com sua atividade laboral. 7. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.606.914/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 29/6/2020,
DJe
de 1/7/2020.)

Portanto, não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa.

Importa anotar que, o juiz não está
adstrito
ao laudo pericial, assistindo-lhe, em qualquer circunstância, o livre convencimento motivado, na forma do artigo 479 do CPC, podendo, inclusive, determinar a realização de nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida (art. 480 do CPC/2015), o que não é o presente caso, uma vez que o laudo é conclusivo e claro.

Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. RECUSO ESPECIAL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. REVOLVIMENTO DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÂO DO MAGISTRADO AO LAUDO DO PERITO OFICIAL. 1. Trata-se de ação que se busca desconstituir acórdão que concedeu ao recorrido a concessão do auxílio-doença.2. Tribunal de origem, na análise do material probatório, afirmou: "embora a perícia oficial e da autarquia previdenciária tenham se posicionando pela inexistência de nexo comprovado entre o trabalho e a condição clínica do obreiro e da ausência de comprovação da incapacidade para o exercício da função que exercia, o fato é que houve reconhecimento pelo instituto apelante do nexo causal quando da concessão do auxílio-doença acidentário". 3. [...]." 4. Conforme posição sólida do STJ, o juiz não está vinculado às conclusões do laudo pericial, em razão do princípio da livre convicção, se as regras de experiência e os demais elementos de prova permitirem juízo em sentido contrário à opinião do perito.5. Recurso Especial não provido." (REsp 1731793/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/04/2018,
DJe
21/11/2018).

Dessa forma, não há no presente Agravo Interno motivo capaz de modificar a decisão previamente adotada, já que não há qualquer incapacidade.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao AGRAVO INTERNO, mantendo intacta a decisão, que deu provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
(1
ª

VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXM
O
. SR
. DES
.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(2
º
VOGAL):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por GEAN JÚLIO CONCEIÇÃO DE SOUSA contra decisão monocrática proferida pela Relatora do recurso, que deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo INSS, para reformar a sentença e julgar improcedente o pleito inicial.

Consta dos autos que a parte ora agravada, Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, interpôs recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis (MT) que, nos autos da ação previdenciária n. 1014774-94.2021.8.11.0003 ajuizada por Gean Júlio Conceição De Sousa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial, a fim de condenar a autarquia federal “
a
implantar o benefício auxílio-acidente à parte autora desde o indeferimento do requerimento administrativo, em 17/09/2020, abatendo os valores eventualmente recebidos da previdência social
”.

Em sessão virtual, a d. Relatora Desa. Maria Erotides Kneip negou provimento ao agravo interno, sob o fundamento sintetizado de que “
o laudo pericial afirmou ter o autor limitação leve de capacidade laboral, ou seja, possui condições para exercer outra atividade que garanta a sua subsistência
” e concluiu que “
não há que se falar em incapacidade ou redução da sua capacidade laborativa”.

Pois bem.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à presença ou não dos requisitos para
a concessão do auxílio-acidente
.

Em sentença, o d. Juízo de origem julgou procedente em parte o pleito inicial, sob o fundamento de que “
a parte autora faz jus ao benefício de auxílio-acidente, tendo em vista que as sequelas do acidente de trabalho ocasionaram redução de sua capacidade laborativa
”.

Sabe-se que, nos termos do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, “
o auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia”.

Ademais, merece registro que, conforme entendimento consolidado na tese repetitiva definida no tema 416 do c. Superior Tribunal de Justiça, “
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido.
O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão
.
”
[sem destaque no original].

No caso, infere-se do laudo pericial que houve diminuição da capacidade laborativa para a atividade exercida habitualmente pela parte autora. Vejamos:

“
QUESITOS PARA
A PERÍCIA
MÉDICA JUDICIAL – INSS – I

[...]

3 Qual a patologia apresentada pelo examinado? (informar o CID)

R: SEQUELA DE FRATURA EM PERNA ESQ CID T93.2

[...]

9 A doença é passível de cura total ou parcial?

R: NÃO

[...]

18 A incapacidade é definitiva ou temporária?

R: DEFINITIVA

[...]

20 Se definitiva, é passível de ser reabilitado para outra função que lhe garanta a subsistência?

R: SIM

23 Há lesões consolidadas decorrentes de acidente?

R: SIM

24 Se houver lesão consolidada, ela acarreta redução da capacidade laboral para a atividade que o periciado habitualmente exercia?

R: SIM

[...]

QUESITOS PARA A PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL – AUTOR

5. A parte autora teve reduzido mesmo que minimamente a sua capacidade laborativa?

R: SIM

6. A parte autora conseguira empenhar o mesmo grau de força em ambas as pernas?

R:
NÃO
”
(
Id. de origem 67480477) [sem destaque no original].

Como se vê, diversamente daquilo alegado pelo INSS, não se trata de sequela temporária, pois
o laudo pericial revela uma redução parcial e permanente da capacidade laborativa para o exercício das atividades habituais do autor
.

Observa-se que o acidente resultou em sequela que acarretou uma diminuição, ainda que mínima, de sua aptidão para o trabalho.

Não obstante exista a possibilidade de reabilitação profissional, tal fato não constitui óbice à concessão do auxílio-acidente, porquanto a própria natureza jurídica do benefício pressupõe a persistência de capacidade laboral residual.

O referido benefício possui caráter indenizatório justamente para compensar a redução da capacidade laborativa e o grau de esforço maior para a atividade que o segurado habitualmente exercia.

Nesse sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“[...]

A concessão do auxílio-acidente é devida quando comprovada a redução da capacidade para a atividade habitual, independentemente do grau da lesão e de reabilitação profissional."

(TJMT, N.U 1006185-50.2020.8.11.0003, Rel. Desa.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 03/12/2024)
[sem destaque no original].

“[...]

O auxílio-acidente é devido ao segurado que, após lesão consolidada, apresente redução da capacidade laborativa para atividades habituais, ainda que mínima
. (TJMT, N.U 1039651-81.2021.8.11.0041, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/04/2025,
Publicado
no DJE 15/04/2025)

[sem destaque no original].

“[...]

A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de sequela que reduza a capacidade para o trabalho habitual, independentemente do grau da lesão
”.
(TJMT, N.U 1012165-39.2024.8.11.0002, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/02/2025,
Publicado
no DJE 05/03/2025)
[sem destaque no original].

“[...]

O benefício previdenciário de auxílio-acidente deve ser concedido ao segurado que apresente incapacidade parcial e permanente para o trabalho habitual,
considerando-se, além do laudo pericial, outros elementos probatórios constantes nos autos."
(TJMT, N.U 1007018-83.2022.8.11.0040, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 25/03/2025)
[sem destaque no original].

“[...]

Comprovada a redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, em decorrência de sequelas de acidente de trabalho, faz jus o segurado à concessão do auxílio-acidente, nos termos do artigo 86, da Lei
n.°
8.213/91.”
(TJMT, N.U 1002028-37.2022.8.11.0044, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 13/08/2024)
[sem destaque no original].

A partir dessas premissas, com a devida vênia a entendimento diverso, restando comprovada a redução permanente da capacidade laborativa da parte autora para o exercício de sua atividade habitual, tenho que estão configurados os requisitos legais para a concessão do auxílio-acidente, na forma do art. 86 da Lei n. 8.213/1991, de modo que se impõe a manutenção da sentença.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

com a devida vênia da eminente Relatora, Desa. Maria Erotides Kneip
,

DOU PROVIMENTO

ao agravo interno
interposto por Gean Júlio Conceição de Sousa, para reformar a decisão agravada e negar provimento ao apelo do INSS.

Por derradeiro, deixo de majorar neste momento os honorários advocatícios na forma do § 11 do art. 85 do CPC, uma vez o percentual deverá ser apurado e fixado durante a liquidação de sentença, como já determinado na instância de origem.
Precedentes: STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2407220/MG, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 26.2.2024;
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 2 .280.773/MS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 19.6.2023

É como voto.

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (PRESIDENTE):

Em razão da divergência, o julgamento, prosseguirá com aplicação da técnica de ampliação do colegiado, prevista no art. 942 do CPC, nos termos do art. 23-A do RITJ/MT, em sessão futura.

SESSÃO DE 09 DE JULHO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (3º VOGAL – CONVOCADO):

Peço vênia à Relatora para acompanhar
a divergência, inaugurada pelo

D
esembargador Rodrigo Roberto Curvo.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
DEOSDETE CRUZ JÚNIOR
(4ª VOGAL – CONVOCADA):

Peço vênia à Relatora para acompanhar
a
divergência, inaugurada
pelo
D
esembargador Rodrigo Roberto Curvo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025